Tribunal: TJES
Processo: 0021915-25.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021915-25.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO ALVES DA MOTTA NETTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO FALECIDO. INOCORRÊNCIA DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CAUSALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
Somente admite-se o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio nos casos em que o óbito ocorreu após a efetivação da citação. Precedentes do e. STJ.

II
.
Na hipótese, além de inviável o prosseguimento da demanda em face do devedor originário, falecido antes da citação, também não se revela possível o redirecionamento da execução previsto no artigo 110, do CPC/15, seja em face do espólio ou dos herdeiros, na medida em que o
de cujus
, por sequer ter integrado o processo como parte, eis que não triangulada a relação processual, não pode ser substituído na forma prevista no dispositivo supracitado.

III.
Sendo certo que e
sta Corte Estadual enuncia “que
considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050140045100
)
,
entendeu-se
acertada a aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem, a fim de condenar
a municipalidade
ao pagamento dos honorários advocatícios.

IV.
A
questão da condenação do
s entes Públicos

ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais em prol da
Defensoria Pública Estadual fora objeto de decisão
recente
pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso
dado seu trato vinculante
.

V.

C
onsiderando a novel orientação vinculante da Suprema Corte
e por não vislumbrar
motivos para
excepcionalizar
o julgamento realizado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal
,
entendeu-se
por bem
manter a condenação
ao pagamento de verba honorária
imposta na sentença
ao M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
em favor da Defensoria Pública Estadual
.

VI.

Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021915-25.2009.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JOÃO ALVES DA MOTTA NETTO

JU
I
Z: DR.
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença proferida na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de J
OÃO ALVES DA MOTTA NETTO,
cujo
decisum
extinguiu o feito executivo em decorrência da constatação da ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, falecido antes do ajuizamento do feito, nos termos dos artigos 485, incisos VI, do CPC/15, oportunidade em que condenou a municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais sustentou que “ainda que o óbito tenha ocorrido antes da citação válida da ação executiva, tal fato não é suficiente para acarretar a extinção do processo, uma vez que o IPTU possui caráter propter rem, ou seja, a dívida é transferida junto com a propriedade / posse do bem”,
sendo certo que “
a execução apenas teria sido instaurada em face de parte falecida, pois os sucessores do executado teriam deixado de alterara inscrição fiscal perante o Município. A regularização do cadastro do contribuinte, através do simples requerimento perante o Ente Público, a princípio, evitaria toda a celeuma. No entanto, em momento algum houve a procura junto à administração pública para informar a alteração da responsabilidade”.

Prossegue com a pretensa reforma sentencial
para que seja
reconhecida a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública,
sobretudo por não se tratar
de instituição com registro na OAB, não satisfazendo, assim, os requisitos do Estatuto da Advocacia quando confere o direito à percepção de honorários.

C
ontrarrazões
apresentadas nas quais vindica-se o desprovimento do recurso.

Com efeito, embora pugne pelo redirecionamento da demanda executiva fiscal em face dos sucessores do
de cujus
, “
Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que
o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal
” (
STJ
; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021.)

Note-se que além de inviável o prosseguimento da demanda em face do apelado, devedor originário, falecido antes da citação, também não se revela possível o redirecionamento da execução previsto no artigo 110
1
, do CPC/15, seja em face do espólio ou dos herdeiros, na medida em que o
de cujus
, por sequer ter integrado o processo como parte, eis que não triangulada a relação processual, não pode ser substituído na forma prevista no dispositivo supracitado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação
, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
2.
"Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário" (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
3.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Desse modo, conforme entendeu o magistrado sentenciante, ocorrido o falecimento do executado antes de sua citação na ação executiva, a substituição da CDA encontra óbice na própria Súmula 392 STJ, segundo a qual “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Por fim, ainda que assim não fosse, importante consignar que “
eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN)
” (
TJES
, Apelação Cível n.º 24050186964). [...]” (Apelação nº 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016).

Aliás, exatamente nesta linha de intelecção esta Corte Estadual enuncia
“que
considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050140045100, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 08/03/2022),
razão pela qual entendo
acertada a aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem, a fim de condenar
a municipalidade
ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ademais,
a
questão da condenação do
s entes Públicos

ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais em prol da
Defensoria Pública Estadual fora objeto de
decisão
recente
pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo
, dando origem ao
Tema 1002
, a não permitir entendimento diverso
dado seu trato vinculante
.

Colhe-se
do Tema 1002 as seguintes teses firmadas:

I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, s
egundo
o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
s
opesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias
Públicas
, concluiu-se
que elas deixaram de ser órgãos da administração
direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor
do Min. Roberto Barros
o

nomeou a
s
Defensoria
s
de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
”
alcançando
a inferência
de ausência de confusão
disposta no artigo 381 da
N
o
r
ma
C
ivilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou ainda acerca da destinação dos honorários:

“
38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.”

Ademais, diante dessa nova realidade interpretativa, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Sobre o entendimento do STJ a respeito da matéria, colaciono precedente atual em que decidiu aquela Corte Superior que
, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte
e por não vislumbrar
motivos para
excepcionalizar
o julgamento realizado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal
,
hei por bem
manter
também
a condenação
ao pagamento da verba honorária
imposta na sentença
ao M
UNICÍPIO DE VITÓRIA.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso,
oportunidade na qual majoro os honorários em mais 10% (dez por cento)
do valor arbitrado
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art
igo
110,
CPC/15
.
Ocorrendo a morte de qualquer das
partes
, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários adv
ocatícios
em mais 10% (dez por cento)
do valor arbitrado.